Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705863-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. DECISÃO Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (id. 38476027) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0705863-98.2022.8.07.0018) impetrado contra atos praticados, ou a serem praticados, pelo Sr. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a ordem nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para afastar a cobrança de DIFAL relativos às operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Concedo a SEGURANÇA, ainda, para permitir à Impetrante a COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente recolhidos no presente exercício fiscal (ano-calendário 2022), relativo ao tributo em questão, desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, bem como que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizada a pleitear a repetição do indébito, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, com a devida atualização pela taxa SELIC, desde o desembolso do tributo. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, em decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978-14.2022.8.07.000, datada de 11/04/2022, foi deferido o pedido de extensão da decisão de ID 127117087, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Desta forma, até segunda ordem ou com o advento do trânsito em julgado da presente ação, estão SUSTADOS OS EFEITOS da concessão de segurança. Custas “ex lege”. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei 12.016/09 e nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Sentença submetida a reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Sentença registrada eletronicamente nesta data. (...) (id. 38476027 – p. 7 e 8) A d. Procuradoria de Justiça requer o sobrestamento do feito a fim de se aguardar a orientação do Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça a respeito do incidente de arguição de inconstitucionalidade arguido pela e. 6a Turma Cível (Acórdão no 1429985) (id. 38866026). DECIDO. Em que pese a preocupação externada pela d. Procuradoria de Justiça, visando evitar alegada divergência jurisprudencial, certo é que, até o momento, não há nenhuma determinação expressa proveniente do Conselho Especial deste e. TJDFT (Arguição de Inconstitucionalidade acolhida no Acórdão no 1429985 – 6o Turma Cível), tampouco do Supremo Tribunal Federal, referente às ADI ́s que versam sobre o tema (ADI ́s 7.066, 7.070 e 7.078), no sentido do sobrestamento dos feitos em que há discussão sobre a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício financeiro de 2022. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça em parecer conclusivo. Após, retornem-se os autos para o julgamento de mérito da remessa necessária e do recurso de apelação. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora